Tribunal: TJMT
Processo: 1004012-91.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004012-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABRICIO ADEMAR GOULART - CPF: 943.073.931-04 (ADVOGADO), VALTEMIR SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 502.367.501-78 (AGRAVADO), FERNANDO NABARRETTE TREVISAN - CPF: 570.076.671-04 (AGRAVANTE), AILA PEREIRA DA SILVA - CPF: 030.848.011-26 (AGRAVADO), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), LIDER SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A - CNPJ: 13.749.649/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA DEFERIDA - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA E ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS -

NECESSIDADE DE PRECAVER TERCEIROS POTENCIAIS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ DO IMÓVEL – ART.167, I, ‘21’ E II, ‘12’, DA LEI Nº 6.015/73 – RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Restando preenchido os requisitos legais, correta a concessão
de tutela antecipada a fim de se determinar a averbação junto à matrícula do imóvel quando da existência de ação e da anotação de indisponibilidade de bem, principalmente em se tratando de feito de anulação de negócio jurídico, cuja medida é de necessidade absoluta para a preservação do bem em relação a terceiros eventualmente interessados em sua aquisição.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FERNANDO NABARRETTE TREVISAN
em face da decisão interlocutória proferida na Ação de Anulação de Negócio Jurídico nº 1016585-63.2019.8.11.0002 ajuizada por
VALMIR SAMPAIO DOS SANTOS e AILA PEREIRA DA SILVA
, que deferiu parcialmente a antecipação de tutela para determinar que

seja expedido ofício ao 1º Serviço Notarial e de Registro desta Comarca para que proceda a averbação da presente ação, bem como da indisponibilidade da matrícula do imóvel, inscrito sob n.º 43.514, Ficha 01, Livro n.º 02, até ulterior deliberação do juízo.

Em suma, aduz o agravante que entabulou com o agravado dois (02) contratos, sendo um de compra e venda através de escritura pública, em

26/02/2019
, e outro de locação do imóvel em questão.

Informa que ao tempo da compra e venda e da transferência não pendia sobre o imóvel qualquer espécie de restrição ou penhora, especialmente alguma anotação do suposto empréstimo realizado entre o agravado VALTEMIR com a empresa LÍDER SECURITIZADORA. Além disso, o agravado VALTEMIR realizou as tratativas de compra e venda e declarou em todos os documentos confeccionados, notadamente a escritura pública de compra e venda, que era solteiro e não convivia em união estável.

Pondera o agravante FERNANDO que é terceiro de boa-fé, pois agiu com as diligências de uma pessoa comum, sentindo-se seguro para realização do negócio jurídico ao averiguar que não havia nenhum embaraço no imóvel em questão, notadamente porque o agravado era solteiro e não carecia de outorga uxória para venda do bem.

Enfatiza ainda o agravante que é produtor rural e desembolsou o valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) para aquisição do imóvel em questão, sendo R$146.360,00 (trezentos e cinquenta e seis mil reais) mediante uma operação que realizou de antecipação de recebíveis com a empresa LÍDER SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A, cujos valores são oriundos da venda de gado e que autorizou o depósito do seu crédito diretamente ao agravado, assim como o remanescente (R$ 53.640,00) foram repassados diretamente ao agravado, conforme se faz prova os documentos anexos e pela declaração constante na escritura pública, que não deixa dúvidas que o agravado recebeu tais quantias.

Declara ainda que adquiriu o imóvel a título de investimento, sendo, naquela ocasião, viável a aquisição do bem pelo simples fato de ter sido vendido por valor um pouco menor que o praticado no mercado e que após a finalização da transação de compra e venda entre as partes, o próprio agravado VALTEMIR manifestou sua intenção em locar o imóvel, o que naturalmente foi aceito pelo agravante pela própria praticidade do ato, sendo, inclusive, confeccionado o respectivo
contrato de locação
pelo período de 12 meses (
26/02/2019 a 25/02/2020
), no valor mensal de R$2.000,00 (dois mil reais), isto é, 1% sobre o valor pactuado pela venda do bem entre as partes.

Declara também que tanto o contrato de compra e venda e o de locação são negócios jurídicos válidos, perfeitos e acabados na medida em que possuem agente capaz, objeto lícito, possível e determinado, bem como forma prescrita, não defesa em lei e vontade livre, consciente e voluntária das partes. Todavia, o agravado cria uma narrativa que todo o negócio jurídico envolvendo as partes (compra e venda/locação) foi simulado, mas não comprova minimamente a sua tese mirabolante.

No mais, sustenta que houve claro arrependimento do agravado no negócio entabulado entre as partes, indagando que se o negócio da compra e venda não fosse legalmente constituído, porque teria o requerente negociado o pagamento dos aluguéis em atraso?

Concluindo, assevera que diante da justificativa acima, não justifica a averbação da ação e da indisponibilidade do bem à margem da matrícula do imóvel, inscrito sob n.º 43.514, Ficha 01, Livro n.º 02, até ulterior deliberação do juízo.

Por fim, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para o fim de revogar a decisão agravada, ou, ainda, alternativamente, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte adversa, que determine ao menos que os agravados depositem nos autos os valores devidos pela locação conforme contrato no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até julgamento final da lide, evitando assim maiores prejuízos e destacando que este deferimento não trará nenhum prejuízo. No mérito, seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão atacada, confirmando a tutela recursal nos termos supracitados.

A liminar recursal foi
indeferida
no
ID nº 121051953
.

Sem informações do Juízo.

Nos termos da certidão de
ID nº 124220080
, decorreu o prazo legal sem as contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Analisando na origem a
Ação de Anulação de Negócio Jurídico
proposta por
VALTEMIR SAMPAIO DOS SANTOS e AILA PEREIRA DA SILVA
, em desfavor de
LÍDER SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A e FERNANDO NABARRETE TREVISAN
, verifica-se que os autores/agravados alegaram em síntese ser proprietários da empresa
SAMPAIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS
, e passando por serias complicações financeiras, necessitou recorrer a empréstimos juntos a
factorings
e bancos.

Sustentaram os autores/agravados que solicitaram que um colaborador de sua empresa entrasse em contato com a
primeira requerida

LÍDER SECURITIZADORA

a fim de apresentar o imóvel de sua propriedade no valor de R$ 500.00,00 (quinhentos mil reais), como garantia de empréstimo no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), assim, a citada requerida para trazer aparência de legalidade do empréstimo, realizou a transação financeira por meio de notas promissórias no valor total de R$ 296.000,00 (duzentos e noventa e seis mil reais), sendo o referido valor parcelado, em uma parcela no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mais a transferência do imóvel residencial como garantia, o que ultrapassa o valor do empréstimo, totalizando o valor de R$ 796.000,00 (setecentos e noventa e seis mil reais).

Contudo, pondera que o valor concedido a título de empréstimo foi de R$ 146.360,00 (cento e quarenta e seis mil reais trezentos e sessenta reais), incidindo juros de 49,44% de juros, e com a finalidade de ocultar a transação extremamente onerosa, após a transferência, a requerida
LÍDER SECURITIZADORA
elaborou contrato de aluguel apresentando como
LOCADOR
o
segundo requerido

FERNANDO NABARRETE TREVISAN
e
LOCATÁRIO

VALTEMIR SAMPAIO DOS SANTOS
, no mesmo período das notas promissórias.

Alegaram que não conseguiu realizar o pagamento dos valores elevados, recebendo notificação de inadimplência, sob pena de
despejo do imóvel
, razão pela qual requereram a
concessão da tutela de urgência
a fim de que a
segunda requerida não realize o despejo dos autores do imóvel até o deslinde da demanda
, bem como seja oficiado o cartório do 1º Oficio desta comarca, para gravar a matrícula do imóvel a fim de que as requeridas não realizem sua transferência.

A tutela de urgência foi
deferida
em decisão exarada no dia
16/10/2020
, todavia, os requeridos foram citados em
26/11/2021
e os
ARs
juntados nos autos em
11/02/2022
, tendo os requeridos apresentado suas contestações em
07/03/2022
e
08/03/2022
, respectivamente.

De igual sorte, o segundo requerido distribuiu o presente recurso no dia
08/03/2022
, pugnando pela antecipação de tutela objetivando a revogação da decisão agravada, ou, ainda,
alternativamente
, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte adversa, que determine ao menos que os agravados depositem nos autos os valores devidos pela locação conforme contrato no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até julgamento final da lide.

Ao analisar a antecipação de tutela, o juiz singular
deferiu em parte
, e determinou seja expedido ofício ao 1º Serviço Notarial e de Registro desta Comarca para que proceda a averbação da presente ação, bem como da indisponibilidade da matrícula do imóvel, inscrito sob n.º 43.514, Ficha 01, Livro n.º 02, até ulterior deliberação deste juízo, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

Para melhor compreensão, transcrevo a decisão recorrida de lavra da Juíza de Direito
Silvia Renata Anffe Souza
:

“Vistos.

Trata-se de ação de anulação de negócio jurídico com pedido de tutela antecipada de urgência proposta por
Valtemir Sampaio dos Santos e Aila Pereira da Silva
em desfavor de
Líder Securitizadora de Créditos S.A e Fernando Nabarrete Trevisan
alegando em síntese ser proprietário da empresa Sampaio Máquinas Agrícolas, e passando por serias complicações financeiras necessitou recorrer a empréstimos juntos a factorings e bancos.

Sustenta que solicitou que um colaborador de sua empresa entrasse em contato com a requerida a fim de apresentar imóvel de sua propriedade no valor de R$ 500.00,00 (quinhentos mil reais), como garantia de empréstimo no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), assim a requerida para trazer aparência de legalidade do empréstimo realizou a transação financeira por meio de notas promissórias no valor total de R$ 296.000,00 (duzentos e noventa e seis mil reais), sendo o referido valor parcelado, e uma parcela no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mais a transferência do imóvel residencial como garantia, o que ultrapassa o valor do empréstimo, totalizando o valor de R$ 796.000,00 (setecentos e noventa e seis mil reais).

Contudo, o valor concedido a título de empréstimo foi de R$ 146.360,00 (cento e quarenta e seis mil reais trezentos e sessenta reais), incidindo juros de 49,44% de juros, e com a finalidade de ocultar a transação extremamente onerosa, após a transferência a requerida elaborou contrato de aluguel em nome do segundo requerido no mesmo período das notas promissórias.

Por fim, alega que não conseguiu realizar o pagamento dos valores elevados, recebendo notificação de inadimplência sob pena de despejo do imóvel, razão pela qual requerem a concessão da tutela de urgência a fim de que a requerida não realize o despejo dos autores do imóvel até o deslinde da demanda, bem como seja oficiado o cartório do 1º Oficio desta comarca, para gravar a matricula do imóvel a fim de que a requerida não realize a transferência do referido imóvel.

Determinada a emenda da inicial, a parte autora manifestou no Id. 29133115.

Os autos vieram conclusos.

É a síntese do necessário.

DECIDO.

Inicialmente, acolho a emenda da inicial a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC,
DEFIRO
a parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. Anote-se.

Da Liminar

Trata-se de pedido de tutela de
urgência antecipada
(art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos.

O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado.

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência.

Há, ainda, um requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo.

Nesse passo, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos pessoais da parte autora, pela matrícula do imóvel comprovando a propriedade sobre o bem imóvel (Id. 25716300), as notas promissórias no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) cada em 12 parcelas, aparentemente assinadas pela requerida, aliado ao contrato de locação do imóvel para o requerente (Id. 25716308), especialmente imagem do extrato bancário indicando a transferência do valor de R$ 146.360,00 (cento e quarenta e seis mil reais trezentos e sessenta reais), comprovando a relação jurídica havida entre as partes, corroborando com a narrativa tecida na inicial.

Assim, não só a ampla publicidade da existência deste processo, mas o próprio bloqueio da matrícula dos imóveis se mostra pertinente, uma vez que os efeitos da sentença a ser prolatada nos autos poderão repercutir na cadeia dominial do bem, de modo que corroborada probabilidade do direito.

Ademais, resta patente a presença do perigo de dano, na medida em que a ausência da anotação da indisponibilidade dos bens e a falta de publicidade quanto à existência deste processo poderá acarretar prejuízos irreparáveis tanto ao autor como a terceiros de boa-fé que venham a adquirir ou de algum modo gravar os imóveis.

Posto isso, presentes os requisitos exigidos na lei, o trancamento da matrícula dos imóveis em questão, com a averbação de sua indisponibilidade, é medida que se impõe.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO AGRAVADO - MATÉRIA NÃO SUSCITADA E DECIDIDA PELO JUIZ SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO À VENDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. I – A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. II –
A restrição quanto à proibição de efetuar a transferência do imóvel, não impede o uso do bem, mas apenas impossibilita a sua transferência para terceiros, que, dessa forma, restam cientes da existência de discussão judicial. De outra banda, visa a efetividade do processo em caso de eventual juízo condenatório
”. (TJMT - AI 96403/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL,
Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015
).

Contudo, quanto ao pedido para que a requerida não realize o despejo dos autores do imóvel, verifica-se que neste momento de cognição sumária, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Isso porque, a parte autora não comprovou nos autos o recebimento da notificação realizada pelos requeridos, tão pouco que se encontra na iminência de ser despejada do imóvel, através de propositura de ação proposta pela parte requerida.

Ressalte-se, ademais, que todos esses fatos são analisados sob a ótica de um juízo de cognição sumária, cujo real deslinde somente será possível quando da instrução processual.

Diante do exposto,
defiro parcialmente
o pedido de tutela, e determino seja expedido ofício ao 1º Serviço Notarial e de Registro desta Comarca para que proceda a averbação da presente ação, bem como da indisponibilidade da matrícula do imóvel, inscrito sob n.º 43.514, Ficha 01, Livro n.º 02, até ulterior deliberação deste juízo.

Instrua-se o ofício com cópia dos documentos necessários.

Outrossim, deixo por ora de designar audiência de conciliação, em atenção a Portaria Conjunta n.º 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, e instituiu o regime de teletrabalho em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus).

Cite-se a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015).

Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

As providências necessárias.

(Assinado digitalmente)

Silvia Renata Anffe Souza

Juíza de Direito

Conforme se denota, a douta Juíza singular entendeu que estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada de urgência em favor dos autores/agravados, desta forma, resta a este Juízo verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Não é de se olvidar que para deferir a tutela de urgência, necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

No caso em tela, não resta dúvida de que a decisão singular se encontra correta, devendo ser mantida.

Isto porque, quanto à averbação, esta tem amparo no ordenamento jurídico, qual seja, na Lei de Registro Público (
Lei nº 6.216 de 1995
) que em seu
artigo 167, I, 21
dispõe:

“Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. (Renumerado do art. 168 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).

I -
o registro
: (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975).

(...)

21)
das citações de ações reais ou pessoais

reipersecutórias, relativas a imóveis
;”

Aliás, a averbação é do ato de citação à margem da matrícula, todavia, tem o mesmo objetivo, qual seja: dar ciência aos interessados acerca da existência de uma ação.

De igual sorte, a averbação às margens das matrículas evitará que terceiro interessado venha a sofrer danos de difícil reparação ou prejuízo, já que com a averbação dando conhecimento da ação, eventual aquisição do imóvel poderá ser declarada judicialmente ineficaz, não podendo o adquirente alegar

boa-fé posteriormente.

Sobre o tema, de
FABRÍCIO PETINELLI VIERIA CONTINHO
:

“No serviço de registro de imóveis devem ser registradas no
Livro nº 2 as citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis, conforme o artigo 167, inciso I, nº 21, da Lei Federal 6.015/73
.
O referido ato não apenas dá ciência aos interessados da existência dessas ações
, como também se presume cometida em fraude à execução qualquer aquisição imobiliária posterior à sua inscrição. Portanto, a aquisição poderá ser judicialmente declarada ineficaz, não podendo o adquirente fundar-se na boa-fé.”
(COUTINHO, Fabrício Petinelli Vieira – Âmbito Jurídico, Rio Grande, 67, 01 ago. 2009).

Grifei
.

Ademais, a averbação resguarda o interesse das partes e de terceiros de boa-fé, bem como serve para dar segurança e eficácia dos atos jurídicos. Ainda, a prática desse ato gera no meio social confiabilidade no sistema registral e permite maior estabilidade das relações jurídicas que envolvem bens imóveis.

Aliás, no caso em discussão, devido à complexidade do negócio jurídico, deixando mais dúvidas acerca da validade do ato jurídico, a averbação e a própria anotação da
indisponibilidade dos bens
é de extrema necessidade, a fim de evitar risco para que eventuais terceiros adquirentes de boa-fé sejam prejudicados.

Se não fosse bastante, em se tratando de nulidade de ato jurídico ou negócio jurídico, a averbação e a anotação da
indisponibilidade dos bens
tornam-se praticamente obrigatória para a preservação do bem em relação a terceiros eventualmente interessados na aquisição dos bens.

Sobre o tema:

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
IMÓVEIS OBJETO DE AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO
-
AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS - NECESSIDADE ABSOLUTA
- ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DEFERIMENTO. Concessão do pedido de tutela antecipada a fim de se determinar a averbação junto à matrícula do imóvel quando da existência de ação de nulidade de ato jurídico é
medida obrigatória e de necessidade absoluta
para a preservação do bem em relação a terceiros eventualmente interessados em sua aquisição (...)
(TJDF - 2021000203339290035089-93.2021, Relator: CRUZ MACEDO - julgamento: 06/08/2021).
Grifei
.

Por fim, nunca é demais lembrar que a averbação realizada decorre “
ope legis
”, justamente para evitar prejuízos a eventuais terceiros adquirentes de boa-fé.

Nesse sentido, inclusive deste tribunal, Câmara e de minha relatoria:

“[...]
3. No poder geral de cautela, dada à particularidade, pode o julgador determinar medidas para assegurar no futuro o resultado útil do processo e prevenir possíveis adquirentes de boa fé.Convém, neste aspecto, o registro da existência da ação nos respectivos registros imobiliários
[...] 4. Demais aspectos tratados no recurso não podem ser deferidos já que, em nenhum momento, se procedente a demanda, não haverá prejuízo de receber os bens ou valores em regular execução da sentença, visto se tratar de situações posteriores à homologação do acordo em face da dissolução da união de fato existente entre as partes litigantes. (decisão unânime).”
(TJMT, 2ª Câmara de Direito Privado, N.U 0077428-51.2018.8.11.0000, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 22/05/2019, DJE 11/06/2019) (g.n.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO (DOAÇÃO DE IMÓVEL) – TUTELA ANTECIPADA PARA AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR DESCUMPRIMENTO DO ART.526 DO CPC – REJEIÇÃO – MÉRITO – NECESSIDADE DE PRECAVER TERCEIROS POTENCIAIS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ DO IMÓVEL – ART.167, I, ‘21’ E II, ‘12’, DA LEI Nº 6.015/73 – MEDIDA QUE NÃO IMPEDE A ALIENAÇÃO DO BEM, SUPOSTAMENTE JÁ OCORRIDA – CARÁTER MERAMENTE PUBLICITÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.[...]. Ajuizada ação declaratória tendente a discutir a legalidade da doação de determinado imóvel, por força do que determina o art.167, I, ‘21’, da Lei de Registros Públicos, necessária se torna a averbação da existência da ação à margem da matrícula do referido bem, cuja finalidade é, única e exclusivamente, a de resguardar a ciência a eventuais adquirentes de boa-fé. A mera averbação da existência da ação à margem da matrícula não obsta a regularização da alienação do bem.”
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAI nº 124497/2013, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgamento em 16/4/2014).

“[...]

A anotação no Registro Imobiliário acerca da existência de ação envolvendo o bem objeto da matrícula é medida acautelatória que não fere o direito de propriedade e visa apenas advertir terceiros acerca da tramitação da demanda, encontrando permissivo no artigo 167, inciso I, alínea 21 e inciso II, alínea 12, da Lei nº. 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos).”
(TJMT, 5ª Câmara Cível, RAI nº 74243/2014, Relatora Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, j. em 15/10/2014) (Destaquei).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de conhecimento. Averbação nesta ação da matrícula de bem imóvel. Aplicação analógica do artigo 615-A do CPC afeto aos processos de execução. Possibilidade. Poder geral de cautela previsto no artigo 798 do mesmo diploma legal. Averbação que dará publicidade do conflito existente entre as partes, resguardando direito de terceiro. Recurso provido."
(TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, RAI nº 2262476-37.2015.8.26.0000, Rel. Des. TEIXEIRA LEITE, julgamento em 15/02/2016).

"TUTELA ANTECIPADA. Ação monitória. Pretensão de concessão de arresto cautelar inominado, com base no poder geral de cautela. Não comprovada a necessidade da medida. De outra feita, possibilidade de averbação da demanda na matrícula do imóvel, por analogia ao art. 615-A do CPC,
ainda que o feito se encontre em fase de conhecimento, o que resguarda suficientemente os direitos do agravante nesse momento processual.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."
(TJSP, 6ª Câmara de Direito Privado, RAI nº 2033348-87.2014.8.26.0000, Rel. Des. PAULO ALCIDES, julgamento em 26/11/2015) (g.n.).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - TUTELA DE URGÊNCIA - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO EM MATRÍCULA DE IMÓVEL - PROCESSO DE CONHECIMENTO - POSSIBILIDADE - GARANTIA DO DIREITO DE TERCEIROS DE BOA-FÉ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. A anotação da existência do litígio no registro do bem se afigura como medida plausível, com base no princípio da publicidade, de forma a dar conhecimento a terceiros de boa-fé que possam se interessar pela aquisição do imóvel objeto da ação. O artigo 828 do CPC não tem aplicabilidade restrita às execuções, podendo ser aplicado aos processos de conhecimento, com observância dos requisitos da tutela de urgência. Para que haja a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de se enquadrar a conduta em uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC e de ser demonstrada a existência do dolo ou culpa grave da parte, de rigor a ocorrência de prejuízo processual para a parte contrária.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.012693-6/003, Relator(a): Des.(a) JOSÉ DE CARVALHO BARBOSA , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2021, publicação da súmula em 11/02/2021

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022